Tribunal: STF
Processo: RE 195988
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido -
 ao qual  não se opuseram embargos de declaração - que não examinou
o dispositivo constitucional apontado no RE: incidência das Súmulas
282 e 356.
2. Agravo Regimental manifestamente protelatório:
aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).